Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Como é cediço, entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao fortalecimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.
2. Considerando a ausência de elementos aptos a evidenciar, de plano, que a autora agravante não possui condições de prover a própria subsistência com seu próprio esforço, deve ser mantido o indeferimento da fixação de alimentos provisórios, ante a ausência de demonstração da necessidade, requisito cuja comprovação é imprescindível para a fixação da verba alimentícia.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.